Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO. COLAÇÃO. VALOR. ATO DE LIBERALIDADE. BEM OBJETO DO INVENTÁRIO. VALOR VENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade (art. 2.004 do CC).
2. A contradição entre as disposições constantes nos arts. 2.004 do CC, 1.014 do CPC/73 e 639 do CPC/15 deve ser solucionada com base no direito intertemporal, considerando a data do óbito.
3. No caso, o valor da colação deve ser o constante no ato de liberalidade, corrigido monetariamente, não havendo que falar em enriquecimento sem causa ou subtração patrimonial a qualquer das partes, pois o § 2o do art. 2.004 do CC expressamente dispõe que o lucro ou as perdas relativas ao bem doado correm por conta do herdeiro donatário.
4. Por se tratar de imóvel localizado em área em processo de regularização fundiária, a casa objeto do inventário deve observar o valor venal constante no sítio da Secretaria de Fazendo do DF e não o da avaliação da Terracap, que considerou apenas o lote (terra nua) com dedução do valor das benfeitorias de infraestrutura realizadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.